Tribunal: TJBA
Processo: 8086483-73.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8086483-73.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s): ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: ANDREA DA SENA SANTOS SOUZA

Advogado(s):MADSON VINICIUS DE ALMEIDA MENESES, RAISSA MAIA COSTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA EM FATURA MENSAL. CONSUMO ATÍPICO NÃO JUSTIFICADO TECNICAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REFATURAMENTO DEVIDO COM BASE NA MÉDIA HISTÓRICA. INEXISTÊNCIA DE ABALO EXTRAPATRIMONIAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA e por ANDREA DA SENA SANTOS SOUZA contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, reconheceu a cobrança excessiva de consumo de água relativa ao mês de novembro de 2022 (174m3, muito acima da média de 20m3), determinou o refaturamento com base na média histórica e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. A EMBASA alega legalidade da cobrança com base em leitura efetiva do hidrômetro, pleiteando a exclusão da indenização. A consumidora busca a majoração do quantum fixado a título de compensação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança referente ao mês de novembro/2022, correspondente a consumo muito acima da média histórica, é válida diante da ausência de demonstração técnica da regularidade do medidor; (ii) estabelecer se a cobrança indevida, por si só, configura dano moral indenizável, na ausência de inscrição em cadastros restritivos, suspensão do fornecimento ou outras condutas abusivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva à fornecedora de serviços essenciais (art. 14, CDC) e admite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII, CDC), medida adotada no processo de origem.

4. A concessionária limita-se a afirmar que a cobrança se baseou em leitura real do hidrômetro, mas não junta qualquer prova técnica idônea — como laudo pericial independente ou inspeção acompanhada do consumidor — que comprove a inexistência de erro de medição, tampouco requer a produção de prova pericial judicial, descumprindo o ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. A súbita elevação do consumo no mês impugnado, seguida do retorno imediato à média histórica, é indicativo da excepcionalidade do registro, reforçando a ausência de confiabilidade da medição sem respaldo técnico.

6. Documentos produzidos unilateralmente pela ré, como laudos internos ou registros mecânicos, não detêm presunção de veracidade nem suprem a necessidade de produção de prova técnica com participação do consumidor.

7. Jurisprudência consolidada do TJBA entende que, em situações de variação incomum de consumo, sem comprovação da regularidade do medidor, impõe-se o refaturamento com base na média histórica, em atenção à boa-fé objetiva, à transparência na relação de consumo e à vedação ao enriquecimento sem causa.

8. Quanto ao dano moral, a jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça da Bahia é pacífica no sentido de que a simples cobrança excessiva, sem inscrição em cadastros de inadimplentes, interrupção do serviço, coação ou outros agravantes, não caracteriza abalo moral indenizável, por configurar mero dissabor.

9. No caso, não houve corte no fornecimento, inscrição indevida em cadastros restritivos, constrição patrimonial nem conduta abusiva por parte da ré. A autora obteve tutela antecipada que garantiu a continuidade do serviço, não tendo sido comprovado abalo concreto à sua esfera psíquica ou patrimonial.

10. Diante da ausência de dano moral indenizável, impõe-se a reforma parcial da sentença para afastar a condenação da EMBASA ao pagamento da indenização, o que torna prejudicado o recurso interposto pela autora, que se limitava a pleitear a majoração do valor fixado a esse título.

11. Com a alteração do resultado, necessária a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, fixando-se à ré o encargo de arcar com 60% e à autora, 40%, suspensa a exigibilidade desta última por força da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso da EMBASA parcialmente provido. Recurso da autora prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de serviço público responde objetivamente por cobrança de consumo incompatível com a média histórica do imóvel, sendo ilegítima a fatura baseada em medição atípica quando ausente comprovação técnica da regularidade do hidrômetro.

2. A simples cobrança excessiva, desacompanhada de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito, corte no fornecimento ou coação na cobrança, não enseja, por si só, indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, Apelação nº 0565916-13.2017.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 30.04.2020;
TJBA, Apelação nº 0559731-22.2018.8.05.0001, Rel. Desª. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 30.04.2020;
TJBA, Apelação nº 0001083-26.2010.8.05.0183, Rel. Desª. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 24.10.2018;
TJBA, Apelação nº 8000890-84.2023.8.05.0063, Rel. Desª. Sílvia Carneiro Santos Zarif, j. 21.02.2024.
TJBA. Apelação nº: 0000495-48.2015.8.05.0052, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, j. 29.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8086483-73.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apeladas EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e ANDREA DA SENA SANTOS SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e JULGAR PREJUDICADO A APELAÇÃO DE ANDREA DA SENA SANTOS SOUZA
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .